Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728860-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 55597752. Após, arquivem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator